Tribunal: STF
Processo: RE 1543831
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- 
-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). LEI 8.212/91, ART. 22, II E. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALÍQUOTA. MAJORAÇÃO AFASTADA. ATIVIDADE BUROCRÁTICA. RISCO LEVE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1 - Ação que visa à revisão do ato administrativo que majorou a alíquota de incidência da contribuição denominada RAT (acidente de trabalho) de 1% para 2%, tendo em vista a atividade preponderantemente burocrática do Município, bem como seja determinada a anulação de todos os créditos não-extintos, parcelados ou não, onde constem a cobrança do RAT em alíquota maior que 1%, determinando, inclusive, a imediata suspensão dos parcelamentos que constem tal cobrança, até que seja efetivada a exclusão de tais valores e o recálculo das parcelas. 



    2 - A contribuição para o RAT (antigo SAT) incide sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título aos trabalhadores. 



    3 - O art. 22, inciso II da Lei 8.212/91, regulamentado pelo art. 202 do Decreto 3.048/99, classifica as alíquotas do RAT/SAT de acordo com os graus de riscos ambientais do trabalho, considerando as alíquotas de 1% para a empresa considerada com risco leve em sua atividade preponderante; de 2% para a empresa considerada com risco médio em sua atividade preponderante, e de 3% para a empresa considerada com risco grave em sua atividade preponderante. 



    4 - Com a vigência do Decreto 6.042/2007, a Administração Pública em geral foi novamente enquadrada, desta vez, no grau de periculosidade médio, passando a ser exigida a alíquota de 2% para contribuição RAT/SAT ocorrendo uma majoração, uma vez que vinha sendo enquadrada na alíquota de 1% em face de ser considerada de risco leve as atividades burocráticas.



    5 - Não há fundamento legal para o aumento da alíquota do RAT/SAT, tendo em vista a atividade preponderantemente burocrática do Município. 



    6 - Manutenção da sentença que julgou totalmente procedente o pedido para, além de reconhecer a ilegalidade do aumento da alíquota do RAT/SAT, determinar a anulação de todos os créditos não-extintos, parcelados ou não, onde constem a cobrança do RAT em alíquota maior que 1%, determinando, inclusive, a imediata suspensão dos parcelamentos que constem tal cobrança, até que seja efetivada a exclusão de tais valores e o consequente recálculo das parcelas, conforme requerido pelo Município. 



    7 - Manutenção dos honorários advocatícios. Inversão do ônus da sucumbência. 



    8 - Apelação do Município parcialmente provida, e apelação da União (Fazenda Nacional) e remessas oficiais improvidas” (fls 4-5, e-doc. 16). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República.



    Sustenta que “o enquadramento de determinada atividade e dos correspondentes graus de risco, não é feito ao desamparo de uma devida definição legal, mas sim, seguindo critérios expressamente definidos na Lei 8.212/91, art. 22, § 3º, ou seja, com base nas estatísticas de acidentes de trabalho, apuradas em inspeção. Tal critério, além de lógico, já que se destina à contribuição referente a acidentes de trabalho, atende ao fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes” (fl. 6, e-doc. 23).



    Assevera que “a adoção da linha de entendimento que desconsidera o disposto no art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, por entender não estarem presentes motivos suficientes para a majoração do RAT, leva necessariamente ao reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91, o qual estabeleceu que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes” (fl. 8, e-doc. 23).



    Assinala que “a lei não prevê tão somente as alíquotas aplicáveis ao tributo em tela, porém exaure da mesma forma todos os seus elementos essenciais, a saber: o sujeito passivo (empresa ou ente público), o fato gerador (realização de atividades econômicas de risco leve, médio ou grave), as alíquotas (1%, 2% e 3%) e a base de cálculo (total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos)” (fl. 12, e-doc. 23). 



    Pede “a admissão e o provimento do presente recurso para que o acórdão recorrido seja declarado nulo, uma vez que: (a) não efetivou a prestação jurisdicional de forma completa, deixando de apresentar fundamentação e de corrigir vício de omissão, apesar da oportuna interposição de embargos de declaração, procedimento que contrariou o art. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, e o art. 93, inc. IX, da CF/88; (b) contrariou o art. 97 da CF/88, que impede o afastamento de dispositivo legal (art. art. 22, § 3º, da Lei nº 8.212/91) – por inconstitucionalidade, ainda que não se diga expressamente (Súmula Vinculante nº 10) – sem que a matéria seja previamente submetida ao Plenário ou ao órgão especial do respectivo Tribunal (reserva de plenário)” (fl. 15, e-doc. 23).



    3. Determinado o retorno do processo à origem, para observância do Tema 554 da sistemática da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, por entender que “o acórdão turmário não declarou a invalidade do regramento contido na Lei nº 10.666/03 e no Decreto nº 3.048/99, mas entendeu que, sendo as atividades dos servidores municipais eminentemente burocráticas, o aumento da alíquota foi indevido, inexistindo fundamento fático ou técnico que o justifique” (fl. 2, e-doc. 87) . O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO AO RE  
Nº 677.725/RS. TEMA 554. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. ART. 10 DA LEI Nº 10.666/2003, REGULAMENTADO PELO DECRETO 3.048/99. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO SEU REGRAMENTO AO CASO CONCRETO. CONFORMIDADE DO JULGADO DESTA TURMA COM A TESE FIRMADA PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. 



    1. Autos que retornam da Presidência desta Corte, a fim de que seja examinada a possibilidade de ajustar o julgamento originário desta Quarta Turma ao decidido pelo STF no RE. RE 677.725/RS (Tema 554), nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    2. A Corte Suprema, ao apreciar o RE 677.725/RS (Tema 554), firmou a seguinte tese jurídica: ‘O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).’ 



    3. O julgamento turmário deu parcial provimento à apelação do Município e negou provimento à apelação da Fazenda Nacional e às remessas oficiais, firmando a compreensão de que a alíquota da contribuição para o SAT/RAT deve ser mantida em 1% (um por cento), em razão de os servidores municipais exercerem atividades de baixo risco (predominantemente burocráticas), sem que isso implique ofensa ao art. 22, II, § 3º, da Lei nº 8.212/91. 



    4. Hipótese em que o acórdão proferido por esta Turma não contraria a orientação do STF no RE nº 677.725/RS (Tema 554). O julgado não declarou a invalidade do regramento contido na Lei nº 10.666/03 e no Decreto nº 3.048/99, mas apenas entendeu que, sendo as atividades dos servidores municipais eminentemente burocráticas, foi indevido o aumento da alíquota, inexistindo fundamento fático ou técnico que o justifique. Conformidade do acórdão desta Turma com o precedente vinculante do STF. Manutenção na sua integralidade. 



    5. Precedente desta Quarta Turma: PROCESSO: 00176059420114050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 06/09/2022. 



    6. Juízo de retratação não exercido” (fls. 2-3, e-doc. 87).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. Há de se afastar a preliminar de nulidade da decisão recorrida por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, a decisão recorrida apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Analisando a situação fático-jurídica apresentada neste processo, o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela União. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Ação que visa à revisão do ato administrativo que majorou a alíquota de incidência da contribuição denominada RAT (acidente de trabalho) de 1% para 2%, tendo em vista a atividade preponderantemente burocrática do Município, bem como seja determinada a anulação de todos os créditos não-extintos, parcelados ou não, onde constem a cobrança do RAT em alíquota maior que 1%, determinando, inclusive, a imediata suspensão dos parcelamentos que constem tal cobrança, até que seja efetivada a exclusão de tais valores e o recálculo das parcelas. A contribuição da empresa, hoje denominada RAT (antiga SAT), destina-se ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho, decorrente dos riscos ambientais, e incide sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título aos trabalhadores. O art. 22, inciso II da Lei 8.212/91, regulamentado pelo art. 202 do Decreto 3.048/99, classifica as alíquotas do SAT/RAT de acordo com os graus de riscos ambientais do trabalho, considerando as alíquotas de 1% para a empresa considerada com risco leve em sua atividade preponderante; de 2% para a empresa considerada com risco médio em sua atividade preponderante, e de 3% para a empresa considerada com risco grave em sua atividade preponderante. Com a vigência do Decreto 6.042/2007 e, posteriormente, o Decreto 6.957/09, a Administração Pública em geral foi novamente enquadrada, desta vez, no grau de periculosidade médio, passando a ser exigida a alíquota de 2% para contribuição SAT/RAT, ocorrendo uma majoração, uma vez que vinha sendo enquadrada na alíquota de 1% em face de ser considerada com risco leve em sua atividade preponderante. (...) Não há fundamento legal para o aumento da alíquota do RAT/SAT, tendo em vista que a atividade do Município é preponderantemente burocrática. Dessa forma é de se manter a sentença que julgou totalmente procedente o pedido para, além de reconhecer a ilegalidade do aumento da alíquota do RAT/SAT, determinar a anulação de todos os créditos não-extintos, parcelados ou não, onde constem a cobrança do RAT em alíquota maior que 1%, determinando, inclusive, a imediata suspensão dos parcelamentos que constem tal cobrança, até que seja efetivada a exclusão de tais valores e o consequente recálculo das parcelas, conforme requerido pelo Município” (fls. 2-3, e-doc. 16).



    7. Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre o reenquadramento da alíquota de Riscos Ambientais do Trabalho – RAT na espécie, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.212/1991, Código Tributário Nacional e Decretos ns. 3.048/1999 e 6.042/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição destinada ao SAT/RAT. Alíquotas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.524.093-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Requisitos. Majoração da alíquota. Ausência de fundamentação. Temas nºs 339 e 660 da Repercussão Geral. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Divergir do Tribunal a Quo importaria no reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.657/09, entre outros) e dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula nº 279. 2. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.496.904-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO – FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT – LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.180.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    8. Não se comprova contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal. No julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 8.212/1991 nem se afastou a sua incidência, com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação e examinou-se a sua incidência com fundamento nos dados do caso concreto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I – Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II – Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 959.178-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA – FUNDEINFRA. CONDIÇÕES PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.515.308-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora